Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600198-18.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
06/09/2024
Número: 0600198-18.2024.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600198-18.2024.6.16.0155,
que julgou parcialmente procedente a representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral e
extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, razão pela qual, com fundamento no art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97, aplico ao representado
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral
Irregular, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fulcro no art. 127 da
Constituição Federal, na Resolução TSE nº 23.608/19 e no art. 36, 37 e 39, todos da Lei nº 9.504/97,
com redação dada pela Lei nº 13.165/15, em face de Evandro Rocha. Alega que, no dia 06/08/2024, a
Promotoria de Justiça recebeu denúncia indicando a prática de propaganda eleitoral irregular, pelo
candidato ao cargo de vereador Evandro da Rocha, no município de PIraquara, no estabelecimento
comercial Arena Resenha (situado na Rodovia João Leopoldo Jacomel, n° 4136, Jardim Primavera,
em Piraquara) a faixa contém o seu nome de urna, a mensagem "Vandinho amigo do futevôlei em
Piraquara" e um QR Code. Embora o texto não seja expresso e não contenha pedido explícito de
voto, o apelo eleitoral é franco e deliberado e é evidente a intenção de influenciar na formação da
vontade dos eleitores, visando às eleições de 2024. Os vídeos publicados pelo candidato na rede
social indicam o registro de sua candidatura pelo Partido PMB, após convenção partidária realizada
no dia 04/08/2024, o que evidencia o uso do perfil do Instagram para promoção eleitoral, a
divulgação maciça do nome e da imagem, associada ao enaltecimento das qualidades pessoais e
profissionais do futuro candidato, como de resto faz o outdoor do candidato ao cargo de vereador
Evandro da Rocha, prepara os caminhos da campanha eleitoral direta; JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 17/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EVANDRO DA ROCHA (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43960074
02/09/2024
10:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.831

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600198-18.2024.6.16.0155 – Piraquara –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: EVANDRO DA ROCHA
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. ELEIÇÕES 2024. ATO DE PRÉ-
CAMPANHA. FAIXA COM IMPACTO VISUAL DE OUTDOOR.
UTILIZAÇÃO DE MEIO PROSCRITO. MULTA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Evandro da Rocha contra sentença
da 155ª Zona Eleitoral - Piraquara, que condenou o recorrente ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 por propaganda
eleitoral antecipada, conforme arts. 36 e 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova
quanto ao tamanho exato da faixa afixada pelo recorrente
compromete a validade da sentença; (ii) determinar se a publicidade
impugnada veicula mensagem de caráter eleitoral e caracteriza
propaganda eleitoral antecipada em meio proscrito, passível de
multa; e (iii) definir se a multa imposta pode ser reduzida para valor
abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência entende que é desnecessária a medida exata da
publicidade quando seu impacto visual é evidente e comparável a um
outdoor.

4. A ausência de pedido explícito de votos não implica na
Num. 43960074 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210064952200000042913490
Número do documento: 24090210064952200000042913490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:59:57

caracterização da mensagem como um indiferente eleitoral quando
ela tem evidente caráter eleitoral.

5. A publicidade impugnada, embora não viole os limites do art. 36-A
da Lei nº 9.504/97, ao ser veiculada por meio proscrito (faixa com
efeito visual de outdoor), configura propaganda eleitoral antecipada,
ainda que não haja pedido explícito de votos.

6. Faixa similar a outdoor é meio proscrito para veiculação de pré-
campanha, atraindo a incidência da multa prevista na Lei nº 9.504/97,
art. 36.

7. A jurisprudência não permite a redução da multa para valor inferior
ao mínimo legal estabelecido pela legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Mensagem de caráter eleitoral veiculada
antes de 16 de agosto por meio proscrito, caracteriza infração ao art.
36 da Lei nº 9.504/97, sujeitando o infrator às sanções previstas,
independentemente da existência de pedido explícito de votos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 36, 37 e 39, §
8º; CPC/2015, art. 375.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI 9-24/SP, Rel. Min. Luiz
Fux; TSE, RE nº 060004743, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos; TRE-
SC, RE nº 060268062, Rel. Des. Otávio José Minatto, j. 26/09/2022;
TRE-CE, RE nº 060010821, Rel. Des. Raimundo Deusdeth Rodrigues
Junior, DJE de 29/11/2021; TSE AgR-AI nº 817-36, Rel. Min. Rosa
Weber, DJE de 5/3/2018

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Evandro da Rocha contra sentença
(43938251) proferida pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral - Piraquara, por meio da qual a
representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral foi julgada procedente, condenando-se
Num. 43960074 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210064952200000042913490
Número do documento: 24090210064952200000042913490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:59:57

o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por violação ao art.
da Lei nº 36 da 9504/97.

Em suas razões (id 43938255), o recorrente argúi, preliminarmente, a nulidade da
sentença, aduzindo que não foi produzida prova quanto ao tamanho da publicidade.

No mérito, defende que a publicidade não configura propaganda eleitoral
extemporânea por não veicular pedido explícito de votos.

Sustenta que a faixa só continha seu nome e que o QR Code dela constante não
direcionava o leitor às suas redes sociais. Argumenta que a faixa não ostentava pedido expresso
de votos e que a decisão do juízo de origem fere o seu direito fundamental, configurando
cerceamento da liberdade de expressão.

Alega, ainda, que a multa imposta é capaz de comprometer boa parte dos
recursos de sua campanha e defende a possibilidade de sua minoração, abaixo do mínimo legal.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de afastar a multa
interposta ou, alternativamente, de reduzir o seu valor.

O Ministério Público Eleitoral atuante em 1º grau apresentou contrarrazões
ratificando que a configuração de propaganda eleitoral antecipada se deu pelo emprego de meio
vedado, sendo devida a aplicação de multa (id. 43938260).

Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id.
43939221), opinando pela rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, pelo desprovimento do
recurso eleitoral.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada em 14/08/2024 (consulta ao
PJE 1º grau) e o recurso protocolado em 15/08/2024 (id. 43938255), e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, merecendo, pois, conhecimento.

A presente representação foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral, ao
fundamento de que a afixação de banner que se assemelha a outdoor, divulgando o nome de
candidatura de Evandro da Rocha "Vandinho", antes do período permitido legalmente, constitui
propaganda eleitoral antecipada, pois veiculada por meio proscrito, o que acarreta em infração
Num. 43960074 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210064952200000042913490
Número do documento: 24090210064952200000042913490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:59:57

aos arts. 36 e 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97 e sujeita o ora candidato às sanções legalmente
previstas.

O recorrente, por sua vez, alega que não foi aferido o tamanho da publicidade,
que não se assemelhava a outdoor e que a mensagem nela divulgada não tinha caráter de
propaganda eleitoral, pois não veiculava pedido explícito de votos.

A controvérsia cinge-se, portanto, em definir se é relevante saber a medida exata
da publicidade e se a mensagem nela exposta tinha caráter eleitoral.

A fim de tutelar a isonomia e a normalidade do pleito, o legislador estabeleceu
limites, inclusive temporais, à propaganda eleitoral, que sempre foi permitida a partir do dia
seguinte ao prazo final para o registro das candidaturas.

Atualmente, esse marco temporal está previsto no art. 36 da Lei 9.504/97, sendo
permitida a veiculação de propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição.

Com a redução drástica do período eleitoral de 90 para 45 dias, ocorrida em
2015, o legislador incluiu novos dispositivos permissivos no art. 36-A da Lei nº 9.504/97,
autorizando a prática de algumas condutas como forma de antecipar o debate político e
oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos públicos,
que anunciem ao público sua intenção de concorrer.

A alteração legislativa teve a evidente intenção de criar um campo livre para a
discussão de temas políticos com vistas às eleições, “pois, perceptível que a limitação do tempo
de campanha privilegia, em medidas extensas, um conjunto de candidatos em detrimento dos
demais, urge, como decorrência, dotar de garantias a liberdade antecipada do discurso, sob pena
de se reduzir o sentido da celebração dos pleitos, transformando-os em meros instrumentos de
transferência de poder a figuras políticas favorecidas pela inércia ou pela extremada visibilidade
inerente” (TSE. AgReg no AI nº 9-24. Redator designado: Min. Luiz Fux).
O regramento do que foi convencionado chamar de período de pré-campanha
está disposto no artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

Num. 43960074 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210064952200000042913490
Número do documento: 24090210064952200000042913490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:59:57

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver.

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão.

Ao analisar o novo texto normativo, em julgamento paradigma (AgR-AI 9-24/SP) o
Tribunal Superior Eleitoral, em voto da lavra de seu então presidente, Ministro Luix Fux, fixou tese
no sentido de que:

(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
utilizada ou da existência de dispêndio de recursos;

(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer
conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em
"indiferentes eleitorais", situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça
Especializada; e

(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja
irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para
o exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha
ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação
possua uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e
exigências: (i) impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao alcance
das possibilidades do pré-candidato médio.

Num. 43960074 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210064952200000042913490
Número do documento: 24090210064952200000042913490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:59:57

No caso dos autos, a publicidade impugnada evidentemente não veiculou pedido
explícito de votos. A ilegalidade estaria na divulgação de conteúdo de pré-campanha por meio
proscrito.

Preliminarmente, o recorrente afirma que a sentença é nula porque não há provas
a respeito da dimensão da faixa impugnada, e também, que não lhe foi conferido direito ao
contraditório sobre a informação contida na decisão, a qual mensura o tamanho aproximado do
aparato em questão.

A preliminar não comporta acolhimento, uma vez que das fotos contidas nos
autos é possível verificar que a faixa tem impacto visual semelhante a de um outdoor, possuindo
portanto dimensões significativas.

Com efeito, a jurisprudência já firmou entendimento no sentido de ser
desnecessária a medida exata da publicidade, quando de suas características for evidente o seu
impacto visual. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022 - RECURSO - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL - DECISÃO DE
JUIZ AUXILIAR - REMOÇÃO DE OUTDOOR - MULTA - PROCEDÊNCIA.
ARTEFATO PUBLICITÁRIO - FORMA DE BONECO INFLÁVEL - TAMANHO
IGUAL OU SUPERIOR ÀS DIMENSÕES DE UM OUTDOOR - PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR - MEIO PROSCRITO - EQUIPARADO A OUTDOOR -
EFEITO VISUAL ÚNICO - DESNECESSIDADE DE MEDIDA EXATA - ALTO
APELO VISUAL - PUBLICIDADE QUE CAUSA DESIGUALDADE ENTRE OS
CANDIDATOS CONCORRENTES - ART. 39, § 8º DA LEI N. 9.504/1997 E ART.
26 DA RES. TSE N. 23.610/2019.
1. Boneco inflável com altura superior ao dobro de uma pessoa de estatura
mediana. Artefato publicitário irregular pelo efeito visual único que transmite, com
ampla visibilidade e poder de comunicação e influência no eleitorado.
Precedentes.
RECURSO CONHECIDO - DESPROVIMENTO.
(TRE-SC. Descrição inexistente nº060268062, Relator Des. Otávio José Minatto,
Publicado em Sessão em 26/09/2022)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA IRREGULAR.
EFEITO OUTDOOR. TELÃO ELETRÔNICO. CONFIGURAÇÃO. MULTA
DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
6. No que tange ao tamanho do painel, apesar de não constar a medida do
artefato nos autos, é inconteste que este ultrapassa os limites impostos
pela legislação eleitoral, principalmente quando se compara o seu tamanho
ao tamanho das pessoas presentes no palco.
(...)
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Num. 43960074 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210064952200000042913490
Número do documento: 24090210064952200000042913490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:59:57

(TRE-CE. Recurso Eleitoral nº060010821, Relator Des. Raimundo Deusdeth
Rodrigues Junior, DJE de 29/11/2021)

Na espécie, da análise das fotografias acostadas aos autos é possível extrair-se,
com facilidade, o efeito visual de outdoor da faixa afixada pelo recorrente:

Ao analisar as imagens, o magistrado conclui que as dimensões da faixa
ultrapassavam o legalmente permitido pela mera aplicação de regra de experiência comum, o que
é permitido pelo art. 375 do Código de Processo Civil.

Para isso o magistrado considerou as dimensões médias de uma quadra de
futvôlei como parâmetro de comparação, pois a faixa impugnada estava afixada em toda a
extensão de um muro paralelo a uma quadra.

Ademais de não haver nulidade na aplicação de critérios para a aferição da
medida, também não se verifica no caso em apreço a alegada violação ao contraditório
substancial, pois, ao contrário do afirmado pelo recorrente, as medidas mencionadas na sentença
não se referem à "suposta medida da faixa reputada ilícita", mas sim ao tamanho médio de um
quadra de futvôlei, parâmetro utilizado.

Referidas medidas não configuram um elemento novo, pois as fotografias
juntadas com a inicial demonstravam que a faixa estava afixada no muro de uma quadra de
futvôlei, não havendo se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

No mérito, o recorrente afirma que a mensagem divulgada na faixa impugnada
configura um indiferente eleitoral, pois nela constavam apenas a expressão "Vandinho" e um QR
Code, não havendo comprovação de que o último remetesse o leitor ao seu perfil de Instagram.

Segue dizendo que, ainda que se considere o conteúdo de seu perfil na rede
social, nele não havia postagem que ultrapassasse os limites das permissões previstas no art. 36-
A da Lei nº 9.504/97, ou fosse capaz de configurar pedido explícito de votos.

De início, importante destacar que o fato de uma publicidade não veicular pedido
explícito de votos, seja de modo expresso, seja mediante a utilização de termos e expressões que
transmitam o mesmo conteúdo, não é capaz de defini-la como um "indiferente eleitoral".

Num. 43960074 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210064952200000042913490
Número do documento: 24090210064952200000042913490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:59:57

Para configurar um indiferente eleitoral seria necessário que a mensagem, da
forma como veiculada, não remetesse, de modo nenhum, à eleição. Seria o caso, por exemplo,
da afixação da mesma faixa em um estabelecimento comercial cujo nome fantasia fosse
"Vandinho", pois seria evidente o objetivo puramente comercial da mensagem.

Por outro lado, as condutas que visam a promoção do nome de pré-candidatos ou
a divulgação de plataformas políticas, ainda que albergadas pelas normas permissivas do art. 36-
A da Lei nº 9.504/97, têm evidente caráter eleitoral.

Assim, mensagens que divulguem pré-candidaturas, exponham as qualidades
pessoais do pré-candidato e busquem apoio político poderão ser veiculadas antes de 16 de
agosto, desde que por meios cuja utilização não seja vedada durante o período da propaganda
eleitoral.

Ademais, anoto que o recorrente tem razão quanto à inexistência de prova de que
o QR Code constante da faixa encaminhasse o leitor às suas redes sociais. A alegação contida
na inicial foi negada pelo recorrente, não foi objeto de produção de prova pelo Ministério Público,
tampouco de constatação por parte do Juízo Eleitoral.

Em vista disso, não subsiste o argumento de que a faixa teria "evidente relação
com o pleito que se avizinha, pois direciona ao seu perfil do Instagram que embora suas
publicações tenham roupagem de luta social, as mensagens ali contidas evidenciam claramente a
intenção do representado promover-se eleitoralmente perante os munícipes de Piraquara, pois
indicam o registro de sua candidatura pelo Partido PMB, após convenção partidária realizada no
dia 4 de agosto de 2024".

Contudo, da análise dos autos, conclui-se que a sentença merece ser mantida,
porém por fundamento diverso.

Isso porque é possível inferir o caráter eleitoral a partir da própria mensagem
veiculada na faixa impugnada, que não configura um indiferente eleitoral, mas sim um ato de pré-
campanha.

É de conhecimento público que a divulgação maciça do nome do pretenso
candidato acaba por fixar-se no inconsciente do eleitor, constituindo um elemento que pode
influenciar na decisão de voto.

No entanto, no caso dos autos, ao contrário do afirmado pelo recorrente, a faixa
não continha apenas o seu nome e o referido QR Code. A fonte com a qual o nome está grafado
e o sinal gráfico na letra "o", são idênticos aos utilizados na identidade visual das publicações de
pré-campanha realizadas no perfil (id. 43938178).

Num. 43960074 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210064952200000042913490
Número do documento: 24090210064952200000042913490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:59:57

O logotipo tem finalidade de identificação da campanha.

Ademais, abaixo do nome do recorrente é possível ver a mensagem: "Amigo do
futevôlei em Piraquara".

A mensagem, portanto, não divulgava apenas o nome do recorrente, mas,
utilizando a identidade visual que vinha sendo divulgada por ele nos atos de pré-campanha, o
vinculava ao município de Piraquara e ao esporte, utilizando uma fórmula bastante comum aos
slogans de campanha.

A instalação do artefato foi divulgada pelo recorrente em postagem realizada em
seu perfil do Instagram em 31/07/2024, na qual publicou um vídeo da quadra de futvôlei com a
faixa ao fundo, e mensagem "Vandinho amigo do esporte em Piraquara", com a seguinte legenda:
"@vereadorvandinho é um grande incentivador do esporte em Piraquara, destacando atletas
como Thiago Silva, do Santa Mônica, e apoiando o futvôlei, futebol e muito mais. Sempre
lembramos dos que foram referência em nossa cidade. Seguimos" (ids. 43938177 e 43938180).

De outra postagem realizada no perfil do recorrente, em 25/07/2024, verifica-se
que ele está exercendo seu segundo mandato como vereador de Piraquara (id. 43938178) e que,
quando publicou o vídeo relativo à faixa impugnada, o perfil já estava dedicado à pré-campanha.

Todos esses elementos indicam que a mensagem divulgada na faixa não
configura um indiferente eleitoral, na medida em que divulgava o nome do recorrente, a
identidade visual de sua pré-campanha, o trabalho por ele desenvolvido na área do esporte, além
de realizar evidente vinculação com o município de Piraquara.

A mensagem não divulga pedido explícito de votos, tampouco desborda dos
Num. 43960074 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210064952200000042913490
Número do documento: 24090210064952200000042913490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:59:57

limites impostos aos atos de pré-campanha. Contudo, foi veiculada em meio proscrito, pois os
artigos 37 e 39, § 8º da Lei nº 9.504/97 vedam a veiculação de propaganda em bens de uso
comum e mediante outdoor. Confira-se:

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.

§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

(...)

§ 4o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a
população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros
comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.

Art. 39.

§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos
à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Passando ao largo da discussão acerca da retirada da propaganda do bem de
uso comum ilidir a configuração da propaganda antecipada, do vídeo constante do id. 43938177
verifica-se que a faixa, ademais de fixada no muro do estabelecimento comercial, era plenamente
visível a partir da via pública, não havendo dúvida acerca da utilização de meio proscrito para a
veiculação de mensagem de pré-campanha, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 36,
§3º, da Lei nº 9.504/97.

Por fim, quanto ao pleito alternativo de redução da multa, em que pese haja
precedente isolado desta Corte, a jurisprudência há muito fixou entendimento no sentido de que
"[a] multa aplicada por infração à legislação eleitoral não pode ser reduzida para valor aquém do
mínimo legal" (AgR-AI nº 817-36, Relatora Min. Rosa Weber, DJE de 5.3.2018), que vem sendo
reiterado em todas as eleições.

Num. 43960074 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210064952200000042913490
Número do documento: 24090210064952200000042913490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:59:57

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso eleitoral
interposto, REJEITAR a preliminar arguida e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos
da fundamentação.

É como voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600198-18.2024.6.16.0155 -
Piraquara - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
EVANDRO DA ROCHA - Advogados do RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO
CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43960074 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210064952200000042913490
Número do documento: 24090210064952200000042913490
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:59:57